Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-10.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500198-10.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante ADRIANO
APARECIDO PADILHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares , Negaram provimento ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500198-10.2019.8.26.0450
Apelante: Adriano Aparecido Padilha
Apelado: Ministério Público
Juiz: Lucas de Abreu Evangelinos
Voto no 19.576
FALSO TESTEMUNHO
Condenação

Recurso da defesa Preliminares Nulidade
Falta de fundamentação Decisão que se
mostra precisa e a motivação judiciosa

Razões
do
convencimento
devidamente
expostas Cerceamento tampouco verificado
- Rejeição Mérito - Autoria e materialidade
comprovadas
Dolo de falsear a verdade
demonstrado
Crime de natureza formal

Despiciendas a efetiva potencialidade lesiva
ou seu grau de influência no convencimento
do magistrado
Condenação escorreita

Pena e regime arbitrados com esmero e
imune a críticas
Sentença mantida

Recurso improvido.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 440-448, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para CONDENAR,
Adriano Aparecido Padilha, como incursos nas sanções do
artigo 342, caput, do Código Penal, a cumprir dois (02) anos e
quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, no
patamar mínimo, no regime inicial aberto, pena corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
3
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente
na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e
na prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários-mínimos.
Inconformado, recorre o réu e brada, em
preliminar, pela nulidade da sentença dada falta de
fundamentação, bem como o cerceamento de defesa, uma vez
que o juiz sentenciante não apresentou manifestação sobre a
defesa apresentada. No mérito, aduz que o depoimento do réu
não interferiu no resultado do julgamento por isso deve ser
absolvido.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
479-483, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 490-494).
É o relatório.
A denúncia narrou que, no dia 27 de
março de 2019, em horário incerto, na sala de audiência da 1a
Vara dessa Comarca de Piracaia, ADRIANO APARECIDO
PADILHA, fez afirmação falsa, como testemunha, sobre fato
juridicamente relevante, com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo judicial.
O denunciado foi arrolado como testemunha de defesa nos autos do processo
no0000173-13.2015.8.26.0450, da 1o Vara da Comarca de
Piracaia, no qual se apurou a prática de crime tipificado no art.
168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal, imputado a Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
4
Antônio Costa.
No curso do referido processo, constatou-
se que Rafael Antônio Costa apropriou-se de 02 (duas) cártulas
de cheque, totalizando o valor de R$1.400,00, pertencentes a
vítima DFC Matérias para Construção Ltda., representada por
Débora Regina Ferreira da Costa Jacinto. Visando eximir Rafael
de suas responsabilidades criminais, o denunciado ADRIANO
prestou declarações falsas perante o juízo. Isto porque afirmou
ter presenciado o momento em que Rafael entregou a areia a
para a coproprietária do local, Wania Regina da Costa Brandão.
Ocorre que essa narrativa falsa feita pelo
réu, como testemunha no citado processo, se dissocia de todas
as demais provas e da real dinâmica do episódio criminoso,
sendo formulada com o intuito de falsear a verdade no processo
criminal, visando inocentar Rafael Antonio Costa do crime a ele
imputado, tendo em vista o comprovado no processo
no0000173- 13.2015.8.26.0450.
As preliminares arguidas não colhem.
Não se vislumbra a mácula de falta de
fundamentação na r. sentença.
A decisão se mostra precisa e a motivação
judiciosa
ainda que de modo conciso
não merecendo a
drástica censura da vacuidade.
Ademais, o douto Magistrado se valeu da
satisfatória fundamentação realizada na decisão de fls. 146-154.
Vale lembrar que, “a Constituição não
exige que a decisão seja extremamente fundamentada. O
que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
5
convencimento” (STF 2a T., AI 162.089-8-AgRg, Min. Carlos
Velloso, j. 12/12/95, DJU 15.03.95). “Não é nula a decisão
com fundamentação sucinta, mas a que carece de devida
motivação, essencial ao processo democrático” (STJ

4aT.:RJ 180/58).
Portanto, o julgamento descortinou
às
completas o litígio posto em debate com o enfrentamento das
questões levantadas em estrita obediência aos ditames legais,
notadamente, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a
defesa técnica participou de todos os atos processuais.
Mérito.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelos documentos e depoimentos
apresentados na fase extrajudicial, bem como pela vertente oral
produzida em juízo sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria também não suscita dúvida.
Da análise de tudo o que foi produzido,
denota-se, com clareza, que o réu no processo originário mentiu
ao falar que as mercadorias haviam sido entregues. Aliás, lá
disse que acompanhou e presenciou tal entrega. Versão
totalmente contrária às provas dos autos e que foi apresentada
com o nítido intuito de inocentar o réu daqueles autos e que era
amigo de Adriano.
Naqueles
autos
ficou
comprovada
a
ausência da entrega das mercadorias, malgrado tenham sido
amortizadas, e aquele réu foi condenado por apropriação
indébita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
6
Ademais,
nestes
autos,
o
réu
não
compareceu para provar sua inocência.
Portanto, o dolo de falsear a verdade ficou
patente, pois não restam dúvidas de que o réu faltou com a
verdade na qualidade de testemunha com o intuito de inocentar
seu amigo.
Sabe-se que o crime de falso testemunho
é de natureza formal, não se exigindo o efetivo prejuízo,
tampouco a efetiva influência no convencimento do magistrado,
basta a simples potencialidade.
“(...) o crime de falso testemunho é de
natureza formal, consumando-se no momento da
afirmação falsa a respeito de fato juridicamente
relevante,
aperfeiçoando-se
quando
encerrado
o
depoimento" (AgRg no REsp. n. 1.269.635/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013).
Assim, tratando-se de crime formal, é irrelevante aferir a
potencialidade lesiva do falso testemunho ou seu grau
de influência no convencimento do magistrado para que
se configure o crime. (...)” (AgRg no AREsp 1428315/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Destarte, era imperativa a condenação do
réu e o improvimento do recurso nos termos da r. sentença
recorrida, com supedâneo no artigo 252 do RITJSP.
As penas e o regime foram fixados de
forma criteriosa, dentro dos parâmetros legais e de forma
claramente fundamentada, observando as três fases de
aplicação, portanto imune a críticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500198-10.2019.8.26.0450 -Voto no 19576
7
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR